Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-84.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do denunciado1 pelo embargado Alberto Jorge Madeiro Leite em torno do equívoco em que teriam incorrido as publicações a ele relacionadas, obstando o aperfeiçoamento da sua intimação, certifique a Secretaria se, de fato, foram equivocadas as publicações havidas por terem sido realizadas em nome de advogado que não o patrocina e de conformidade com o substabelecimento2 indicado pela subscritora da peça em tela. Certificado o fato, proceda a Secretaria, outrossim, às anotações cabíveis diante do noticiado pelo embargado acerca da causídica que o patrocina e em nome de quem deverão ser ultimadas as publicações oficiais. Acudidas essas providências, voltem os autos conclusos para a análise da nulidade ventilada no petitório individualizado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 61786392.